Tribunal: STF
Processo: HC 156360
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. LIMITE DE TEMPO DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. NOVA CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO JÁ CUMPRIDO PARA EFEITOS DA CONTAGEM DO LIMITE DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não se depreende ilegalidade flagrante na decisão do juízo da execução que, diante de nova condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, unifica as penas e desconsidera, para efeitos da contagem do limite trintenário previsto no art. 75, caput, do Código Penal, o período já cumprido. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.